Tribunal: TJMT
Processo: 0002258-89.2014.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002258-89.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOELSON OLIVEIRA ROCHA (VÍTIMA), JORGE MICHAEL LANDGRAF (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPRONÚNCIA – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIA REFORMA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ATRIBUÍDO AO APELADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414 DO CPP – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 2258-89.2014.8.11.0040 (Código 109985), que impronunciou o apelado Jorge Michael Landgraf, do crime previsto no artigo 121,
parágrafo
2°, inciso II e IV do Código Penal. (Id 23198480)

Em suas razões, o Ministério Público postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para que o apelado seja pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal, para o fim de ser julgado e condenado pelo E. Tribunal do Júri. (Id 23198484 a 23198486)

Em contrarrazões, a defesa refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 23198490)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 31290458)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – PRONÚNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 23197451)

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de outubro de 2013, por volta das 19h30min, em um estabelecimento comercial situado na Praça da Integração, localizada na Avenida São Francisco de Assis, Bairro São Mateus, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado
JORGE MICHAEL LANDGRAF
,
agindo com manifesto animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
matou Joelson Oliveira Rocha conforme Laudo de Necropsia de fls. 24/25do IP.

Depreende-se do inquérito policial que, as circunstâncias motivadoras do homicídio em questão, estão relacionadas ao tráfico de drogas. Apurou—seque, eventualmente o denunciado JORGE fornecia entorpecente a vítima, de modo que, ao que tudo indica, Joelson deixou de saldar algum débito com o imputado.

Infere-se dos autos que, como forma de ”cobrar" a referida dívida, o increpado decidiu ceifar a vida do ofendido. Segue daí que, no dia 13 de outubro de 2013,
JORGE
juntamente com uma terceira pessoa não identificada, utilizando-se de uma motocicleta, se deslocaram até o estabelecimento comercial situado na Avenida São Francisco de Assis, na Praça da Integração, local em que se encontrava a pessoa de
Joelson
.

Por conseguinte; o denunciado desceu da motocicleta, foi ao encontro da vítima, e valendo—sede uma arma de fogo, de forma repentina realizou pelo menos seis disparos contra Joelson, ocasionando as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 24/25 e Mapa Topográfico de fls.27/27—v, que foram a causa determinante de sua morte.

Após o crime, o denunciado empreendeu fuga juntamente com o comparsa, não sendo mais localizado.

Como se vê, o crime em apreço se insere claramente em contexto que
dificultou a defesa do ofendido
, na medida em que a vítima foi alvejada de forma inopinada, sem condições de esboçar qualquer tipo de reação ou defesa.

O
motivo torpe
qualificador do crime de homicídio perpetrado em desfavor da vítima, também restou caracterizado haja vista que, ao que tudo indica, o delito se originou em decorrência do não pagamento de uma dívida referente a aquisição de substância entorpecente.

Ante o exposto, denuncio
JORGE MICHAEL LANDGRAF
como incurso no
art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa)
, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei n.º 8.072/90. (...)”

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, em observância à regra do in dubio pro societate, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7ª Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia dos acusados pelo crime de homicídio qualificado.

Após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Pena, sob os seguintes argumentos:

“(...) Pois bem. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, com um grau mínimo de segurança, que o requerido tenha desenvolvido comportamento com o objetivo de direcionar, em detrimento da vítima, ato de hostilidade ou violência que, de qualquer maneira, detivesse a capacidade e a potencialidade de causar a morte do ofendido. Explico o porquê.

E que, não obstante os subsídios probatórios originados na etapa investigatória revelem-se extremamente viçosos, sob o ponto de vista da probabilidade de execução do delito por parte do réu, estas informações/dados não foram corroboradas na fase judicial. O conjunto probatório reunido na instrução crimina não detém o atributo de complementar e de realizar a integração interpretativa dos dados colhidos na fase investigativa, com vistas a formar/integrar um conjunto significativo e robusto de informações, que detenham vocação para fundamentar a prolação da decisão de pronuncia.

Verifica-se que os depoimentos extrajudiciais restaram isolados quanto a imputação da conduta delitiva em desfavor do acusado.

Nesta senda, embora a testemunha Gilvan Leite Possanti (fls. 80/81) afirme que o acusado conhecido pela alcunha de "Maicon” vendia entorpecentes, inclusive para a vítima, o que ocasionou uma suposta cobrança de dívida, tendo, dias anteriores a sua morte, recebido ameaças, via telefone, para efetuar o pagamento das drogas que, supostamente, adquiriu. Contudo não há maiores e cabais registros de que tenha sido o acusado o autor dessas ameaças e, tampouco, o autor do homicídio.

Isto porque, ao ser indagado sobre o autor do delito, em fase extrajudicial e judicial (fls. 17/18 e 81/82), disse não ter visto o crime, pois não estava no local. Efetivamente, tenho que seu depoimento restou confuso e contraditório, não adquirindo a capacidade necessária para o encaminhamento do processo ao Tribunal do Júri.

Em suma, torna-se impossível a confirmação de que essa suposta dívida tenha ligação com a morte da vítima.

A hipótese se recrudesce ao analisar o depoimento da testemunha ocular Marilda Pires, que negou ter feito reconhecimento fotográfico do acusado há época do fato [‘Vide' termo de reconhecimento pessoa por fotografias de H. 14), e que, hoje, "como faz muito tempo não é capaz de identificar, pois quando ouvi os disparos já me joguei no chão" (fls. 101/103).

Por conseguinte, diante dessa perspectiva e principalmente devido ao contexto probatório carreado no processo, considero que não existem elementos satisfatórios tendentes a enveredar pelo caminho da responsabilização penal do réu pela pratica do crime de homicídio qualificado, em razão do contraste existente entre o exame detalhado da conduta em si considerada e os elementos nucleares e requisitos indispensáveis a configuração da infração penal.

Efetivamente, toda a prova produzida no processo, e que corrobora a proposta acusatória, circunscreve-se a elementos de convicção colhidos/obtidos no âmbito do inquérito policial e que ratificada/validada em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. A fragilidade, a fluidez e a volubilidade da prova estagnada na fase inquisitorial não da liberdade ao magistrado, para efeito de emitir juízo conclusivo e minimamente idôneo a respeito da autoria do delito, com esteio exclusivamente em seu conteúdo.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia para o fim de
IMPRONUNCIAR
o réu Jorge Michael Landgraf, regularmente qualificado. (...)”

Em depoimento prestado em sede administrativa, a testemunha Marilda Pires, relatou que estava na Lanchonete Cantina da Praça, quando chegou dois homens, sendo ambos de cor morena, sendo que um era de porte físico magro, alto e trajava uma camiseta listrada e bermuda, sendo que este quem havia efetuado os disparos contra a vítima, e o outro era de estatura baixa, porte físico troncudo, e trajava uma camiseta de cor branca, e uma bermuda de cor e seria quem estaria pilotando a motocicleta. Contou que ambos estavam utilizando capacete, quando estacionaram a moto bem em frente à mesa que se encontrava, e ambos desceram a moto, sentando-se em uma mesa ao lado.

Ficaram um certo tempo, parecendo que estavam procurando alguém, e então cerca de 10 (dez) minutos após sentarem nesta mesa, ambos saíram do local foram até a motocicleta. Quando retornaram ao estabelecimento, um dos homens desceu da moto, indo em direção da vítima, efetuando disparo a queima roupa. E quando a vítima foi ao solo, foram efetuados mais três disparos.

Por sua vez, ouvida em juízo (mídia – Id 23197456), a testemunha supramencionada ratificou os esclarecimentos prestados. Contudo relatou que não realizou o reconhecimento na delegacia, afirmando que não teria condições de reconhecer quem foram teria realizado a execução.

Em depoimento prestado em sede inquisitorial (Id 23197456), a testemunha Gilvan Leite Possentti, relatou que uma pessoa por nome Maicon, levava drogas para seus funcionários, inclusive para a vítima Joelson. Determinado dia, recebeu um telefonema onde solicitavam o endereço da vítima, contudo ele não sabia essa informação.

Narra que no dia de seu depoimento, recebeu duas ligações, um de alcunha “Gordo” e outra pessoa com nome de Fabiano, onde os mesmos o ameaçaram para informasse o endereço da vítima.

Em juízo (mídia – Id 23198497), confirmou o relato prestado.

Observa-se que as provas orais produzidas nos autos apenas indicaram a existência de rumores no sentido de que o acusado seria o autor do delito.

Não há como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base tão somente em boatos, em depoimentos de testemunhas direta e indireta - por ouvir dizer - as quais não indicam a fonte direta da informação trazida em juízo.

Não se figura possível proferir uma decisão de pronúncia com base em uma mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
IMPRONÚNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de indícios suficientes de autoria enseja a
impronúncia do acusado, nos termos do
art. 414 do CPP
.
(TJMG; APCR 2659361-09.2008.8.13.0433; Montes Claros; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 11/03/2020; DJEMG 18/03/2020)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: PAULO RICARDO BELO DE ARAUJO E M E N T A
APELAÇÃO
CRIMINAL – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE
IMPRONÚNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
IMPRONÚNCIA
MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da
impronúncia
do apelado é a ausência de indícios suficientes da autoria do crime de
homicídio
qualificado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito. (N.U 0003787-45.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Destarte, após detida análise do feito, tenho que não existem nos autos indícios suficientes no sentido de que os acusados tenham participado do crime de homicídio qualificado apurado nos autos, de forma que a impronúncia mostrou-se acertada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020